Tribunal: TJES
Processo: 5012496-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012496-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. VARIAÇÃO DE TENSÃO EM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente a ação regressiva movida pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando a concessionária ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 3.099,00, em razão de danos causados por variação de tensão elétrica nos equipamentos de segurado. A apelante sustenta incompetência territorial e ausência de responsabilidade civil, alegando falta de provas de dano e de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de incompetência territorial é cabível em sede de apelação; (ii) verificar a existência de nexo causal entre a variação de tensão e o dano causado; (iii) analisar a responsabilidade objetiva da concessionária e seu dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência territorial não merece prosperar, estando preclusa, pois a recorrente deixou de interpor agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de incompetência, conforme art. 1.009 do CPC e jurisprudência consolidada.

A responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º da CF e art. 14 do CDC, exige apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A seguradora sub-rogada comprova, por laudo técnico, que a oscilação de tensão danificou os equipamentos segurados.

Incumbe à concessionária o ônus de demonstrar a ausência de falha no serviço, o que não foi comprovado. Laudo técnico indicou que a causa do dano foi variação abrupta de tensão, configurando o nexo de causalidade e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão da alegação de incompetência territorial ocorre se não interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória que a rejeitou.

A responsabilidade da concessionária de energia por danos causados por variação de tensão é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF, sendo suficiente a comprovação do nexo causal.

Cabe à concessionária o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço para elidir a responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.160.984/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.09.2023.

TJES, Apelação Cível 024180227233, Rel. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012496-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado do(a) APELANTE: JOCIMAR ESTALK - SP247302-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOT
O

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

P
resentes os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

I
nicialmente a recorrente
alega que a sentença foi omissa quanto a análise do pedido de
incompetência territorial,
sob o fundamento que o
evento danoso teria ocorrido em Vila Velha/ES e não em Vitória/ES.
Ocorre que verifico que não foi interposto agravo de instrumento em face da Decisão Saneadora que rejeitou a exceção de incompetência, estando preclusa, portanto, a matéria suscitada.

Vejamos, jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURADOS. RETORNO DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE DO TEMA 988 DO STJ. JULGADO EM REPETITIVO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO. ANÁLISE A SER FEITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O regramento legal do agravo de instrumento estatuído no atual Código de Processo Civil apresenta rol de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência.
Precedentes. [...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.984/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. [...] 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência, razão pela qual, decidida a exceção de incompetência através de decisão interlocutória e não objurgada ao seu tempo através do recurso cabível, resta preclusa a matéria
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL de n. 5026841-07.2022.8.08.0024, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/Jul/2024)

P
ois bem.

A demanda se trata de ação de regresso da
seguradora
objetivando
ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar
o
segurad
o
diante do defeito apresentado
nos equipamentos do segurado
,
e
m razão d
e alegada
variação de tensão na rede de distribuição da requerida.

Após regular instrução, o magistrado de origem sentenciou pela procedência do pedido,
diante das provas dos autos e
uma vez que
a concessionária não foi capaz de fazer prova de que não teria havido oscilação na rede de energia que atende
a residência do
segurado
na data do sinistro.

Pois bem. Delineado os contornos da questão em apreço, externo de plano não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença, pelas razões que seguem.

Na hipótese, tratando-se de ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, e tratando-se de relação consumerista, o diploma rege também a relação das partes da presente demanda regressiva. Desta forma, atrelado ao fato de que sendo a apelante concessionária de serviço público, esta responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao sub-rogado, por força do artigo 37, § 6º da Carta Política e do artigo 14
caput
do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário tão somente, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

E diante disso, caberia à requerida demonstrar satisfativamente que não estavam presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

Vê-se dos autos que o laudo técnico emitido pela empresa que prestou serviço
ao consumidor
(
Id 10578509 pag. 16
) realizado no aparelho –
geladeira Eletrolux Frost Free -
é categórico quanto a origem do dano na variação por oscilação abrupta na rede, tendo a
concessionária
, por seu turno, deixado de trazer prova
de que tal fato não ocorreu.

Portanto, o
s elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia, n
ão
tendo a
concessionária
se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. In casu , restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor e assumidos pela seguradora apelada quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

R
esta
caracterizado,
assim
, o
dano e o
nexo de causalidade para
responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$ 3.099,00 (três mil e noventa e nove reais)
.

Acerca d
a alegação do recorrente de que
o
procedimento
previsto na
Res
olução nº
414/
2010 da ANEEL
não teria sido obedecido
,
destaco que o
referido procedimento

se refere
apenas
aos processos
de apuração administrativa,
no âmbito das concessionárias,

não h
avendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a
prévia formalização de ta
l procedimento,
seja por parte da consumidora, seja pela seguradora.

Pelo
s fundamentos acima
exposto
s
,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença
.

M
ajoro os honorários recursais,
em razão do
des
provimento
do apelo
da concessionária
, para o patamar de
15
%
(
quinze
por cento)
sobre
a

condenação
,
eis que
satisfatório para
remunerar o trabalho adicional nesta instância,
a fim de
atender
os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º
e § 11
do Código de Processo Civil.
1

É como voto.

1

(AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.